Tribunal: TJES
Processo: 5014690-76.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014690-76.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RONIVON SANTOS DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA.
TERCEIRA VIA
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO. JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição do trânsito em julgado da condenação proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Colatina, nos autos da Ação Penal nº 0003976-23.2013.8.08.0014, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos, autorizando a absolvição na via revisional; (ii) verificar a existência de ilegalidade na dosimetria da pena, por ausência de fundamentação concreta na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de fatos e provas já apreciados pelo Tribunal do Júri, sendo inadmissível seu uso como terceira instância ou substituto recursal, sob pena de afronta à coisa julgada e à soberania do Júri.

4. Inexiste prova nova de inocência ou erro judiciário a justificar a revisão da condenação, tendo o Conselho de Sentença optado, de forma motivada e com respaldo no conjunto probatório, pelo afastamento das teses defensivas de legítima defesa e homicídio privilegiado.

5. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com valoração concreta e individualizada das circunstâncias judiciais, especialmente quanto à culpabilidade (intensidade do dolo e reprovabilidade da conduta) e às circunstâncias do crime (execução em zona rural e durante o repouso noturno), não se verificando ilegalidade ou erro técnico.

6. A ausência de fórmulas genéricas e a presença de motivação extraída do conteúdo probatório legitimam a exasperação da pena-base, afastando a alegação de injustiça manifesta.

IV. DISPOSITIVO

7. Revisão criminal

conhecida
parcialmente
e
julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente e julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5014690-76.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RONIVON SANTOS DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIA FALQUETTO RAPOSA - BA73462
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
Ronivon Santos de Oliveira
, com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da ação penal nº 0003976-23.2013.8.08.0014, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Em síntese, o requerente postula (id. 15774546) a
absolvição
, alegando que o veredicto seria contrário à evidência dos autos.
S
ubsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, sustentando que a dosimetria carece de fundamentação concreta, utilizando termos genéricos para negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Acerca dos fatos
, consta da peça acusatória que no dia 14 de fevereiro de 2013, no Córrego Boa Esperança, zona rural de Colatina, o ora requerente, munido de uma espingarda e um facão, encontrou a vítima
Marcos da Silva Santos
em uma estrada, enquanto seguia para uma caçada.

Após uma breve conversa, o requerente efetuou um disparo contra o ofendido e, quando a vítima tentou se levantar, o réu desferiu um segundo tiro, fazendo-a cair novamente.

Notando que a vítima ainda gemia e se debatia ao chão, o requerente sacou um facão e desferiu múltiplos golpes na cabeça do ofendido, que já não apresentava capacidade de reação ou defesa. O laudo pericial confirmou que a morte foi causada pelos golpes de arma branca após a vítima ter sido atingida pelos projéteis.

A denúncia foi recebida, o réu pronunciado e levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. O cenário de fundo envolvia um histórico de animosidade, no qual o réu alegava que a vítima teria tentado estuprar sua irmã e proferia ameaças constantes contra sua família.

Tais circunstâncias foram submetidas ao Conselho de Sentença que, todavia optou por condenar o réu, afastando as teses de legítima defesa e de homicídio privilegiado.

O v. Acórdão combatido restou ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO IMPROVIDO.

1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso Improvido (TJES, Apelação Criminal nº 0003976-23.2013.8.08.0014, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, 29/07/2024).

Constato ainda, do inteiro teor do v. Acórdão, que o em. Relator se manifestou de forma expressa sobre a impossibilidade de acolher a tese de legítima defesa, assim afirmando após análise das provas: “
Também não vejo como acolher a pretensão defensiva pelo reconhecimento da legítima defesa
”.

A revisão criminal não pode ser utilizada como uma "
terceira instância
" ou "
sucedâneo recursal
" para o revolvimento de fatos e provas já apreciados, sob pena de vulnerar a estabilidade da coisa julgada. Inexistindo prova nova de inocência, essa parte do pedido encontra óbice no caráter excepcional da via eleita, pelo que não conheço desse pedido revisional.

No que se refere ao pedido de redimensionamento da pena, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base. Contudo, da análise da sentença (id. 17880389), observo que o Magistrado sentenciante agiu com acerto ao valorar negativamente os vetores da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
.

Quanto à
culpabilidade
, o juízo destacou a "i
ntensidade do dolo e reprovabilidade
da conduta
", baseando-se no fato concreto de que o réu desferiu múltiplos e variados golpes (tiros e facadas na cabeça) contra a vítima, o que extrapola o tipo penal básico.

Em relação às
circunstâncias do delito
, a fundamentação também é robusta, justificando a exasperação da vetorial sob o argumento de que o crime foi cometido por volta das 22h00, em zona rural e durante o repouso noturno, valendo-se o réu da menor circulação de pessoas para assegurar o sucesso da empreitada criminosa.

Portanto, diversamente do que alega a defesa, não se vislumbra ilegalidade ou erro judiciário.

O Magistrado não utilizou fórmulas genéricas, mas elementos extraídos diretamente do caderno processual para justificar o
quantum
fixado.

A revisão criminal só autoriza a alteração da pena quando há erro técnico manifesto ou flagrante injustiça, o que não ocorre quando a dosimetria observa os critérios de discricionariedade motivada.

Diante do exposto, conheço parcialmente do pedido e na parte conhecida
julgo improcedente
o pedido
revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para

julgar improcedente.
Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.